Tribunal: TJDFT
Processo: 0702127-92.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0702127-92.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE SILVA DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por Jorge Silva Dias contra a decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Fazendário do DF (autos 0762966-69.2022.8.07.0016). Eis o teor da decisão ora revista: Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou dano irreversível. No presente caso, a parte autora alega que é professor, aposentando em 26/04/2017, da Secretaria de Educação do DF, nomeado professor pela Secretaria de Educação do Goiás, 40 horas, em 2004, em fevereiro de 2019, teve contrato temporário no Distrito Federal, 20 horas, para assumir vaga de Professor Substituto - Temporário. Parecer de Ilicitude apontou suposta ilicitude na acumulação dos cargos pelo autor, após pedido de reconsideração, concluíram pela ratificação do Parecer e a impossibilidade de atuar como professor temporário e assumir carência. Requer a tutela para que assuma carências no contrato temporário em acumulação com o vínculo efetivo, tendo em vista que se aguardar a solução nos prazos processados, impedirá que o autor use o mesmo processo seletivo, que foi afastado, para assumir a nova carência do contrato temporário, pois não acumulou três cargos após sua aposentadoria, não restando garantia de que ao final da demanda o autor poderá prestar novos processos seletivos. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. CITE-SE o requerido para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, conforme parte final do artigo 7o, da Lei no 12.153/2009, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários à demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o do mesmo diploma legal. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público e que todos os documentos necessários ao contraditório devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada. Então, venham os autos conclusos. Intimem-se. O agravante sustenta, em síntese, que: a) é lícita a cumulação dos cargos públicos, sob o fundamento de que “não cumulou três cargos simultaneamente, pelo contrário, após a sua aposentadoria, realizada em 2017, assumiu o cargo de professor temporário, cargos com compatibilidade de horário ao cargo de professor do Estado de Goiás, inclusive sob observância do teto remuneratório”; b) “a probabilidade do direito se dá em razão do Agravante estar resguardado pela Constituição Federal ao acúmulo de cargos de professor temporário e professor efetivo sem sobreposição de horários”; c) “o perigo de dano é verificado pela diminuição patrimonial do Agravante, que constitucionalmente autorizado ao vínculo temporário, está impedido de continuar a lecionar por interpretação equivocada do Agravado”. Postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para que “use o mesmo processo seletivo que foi afastado para assumir a nova carência de contrato temporário em acumulação com o vínculo efetivo”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80, I). Em análise dos autos eletrônicos no atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária e superficial), hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista para não conceder o pretendido efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, até porque os documentos carreados no atual estágio processual não se revelam suficientes à demonstração da patente ilegalidade a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na conduta administrativa. No caso concreto, é de se pontuar que: a) o agravante foi admitido no cargo de Professor de Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF) em 15 de abril de 1994, e aposentado em 26 de abril de 2017; b) em 2004, teria sido nomeado para assumir vaga de professor da Secretaria de Educação do Estado de Goiás; c) em 2019, teria assumido cargo de professor substituto temporário da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal; d) a Comissão Permanente de Acumulação de Cargos da Secretaria de Educação do Distrito Federal apontou suposta ilicitude na acumulação dos cargos, e, após pedido de reconsideração, concluiu pela ratificação do Parecer e a impossibilidade de atuar como professor temporário e assumir carência, sob o fundamento de “tripla acumulação de cargos” e sobreposição de horários; e) ausente comprovação de manifestação conclusiva do referido processo, em definitivo, dos órgãos administrativos competentes. Desse modo, uma vez não evidenciada, “prima facie”, ofensa ao devido processo legal administrativo, urge o estabelecimento do efetivo contraditório à verificação dos motivos da Administração Pública. No mais, não teria sido registrado qualquer vício de ilegalidade (ou absoluta violação ao princípio de proibição de excesso) nos atos praticados pelo TCDF a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário. No mesmo sentido, “mutatis mutandis”, os julgados das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA NÃO CONCEDIDA NA INSTÂNCIA A QUO. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão a quo que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte agravada sobreste qualquer expediente interno que impeça a parte agravante a acumular os cargos de agente penitenciário e de professor. Em apertada síntese, a parte agravante esclarece que no dia 15/05/2019, data da posse no cargo de agente penitenciário (atualmente Agente de Execução Penal), foi obrigado a pedir vacância do cargo de professor, em razão da impossibilidade de acumulação com o cargo pretendido. Afirma que em 12/09/2019 foi publicada a Lei no 6.373/2019, passando-se a permitir a acumulação do cargo de Agente de Execução Penal com um cargo de professor. Desta feita, solicitou a administração pública a recondução ao cargo de professor, cumulativamente ao cargo de agente penitenciário, requerendo, ainda, a redução da carga horaria de 40h para 20h semanais, para que não houvesse incompatibilidade de horários. Contudo, tais pleitos foram indeferidos. Defende a legalidade da sua recondução e da acumulação dos cargos, pugnando que seja concedido efeito suspensivo ativo inaudita altera pars, para determinar que o agravado suspenda qualquer expediente, no sentido de obrigar a Agravante a escolher um dos cargos que ocupa, mantendo-a nos dois cargos, até o fim do julgamento final do mérito, sob pena de multa. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 13052175). Liminar indeferida (ID 13227349). Contrarrazões apresentadas (ID 13850133). III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. IV. In casu, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações na inicial de agravo, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência dos pedidos iniciais. V. Em tese, é direito da administração a livre disponibilidade quanto a gestão de seu pessoal, especialmente quanto a possibilidade de redução da carga horária, devendo ser reconhecida a oportunidade e a conveniência para a prática do ato. Ou seja, deve ser sopesado o interesse particular do servidor e o interesse público da administração. Isso somente será possível após a dilação probatória. Em outras palavras, trata-se de ato discricionário da Administração, onde não cabe a intervenção do Poder Judiciário. VI. O Judiciário não pode, à revelia da instrução do feito, determinar liminarmente a recondução ao cargo pretendido. Ademais, sendo a tutela perseguida de cunho satisfativo, impedido está, neste momento processual, a sua concessão. VII. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Condeno a parte agravante às custas e honorários advocatícios em favor da parte agravada que fixo em R$ 300,00, a serem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, a contar da preclusão desta decisão. VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (2a TR, acórdão 1231437, DJE: 2/3/2020). AGRAVO INTERNO INADMISSÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Agravo interno. Não cabe agravo interno em face da decisão que indefere liminar em agravo de instrumento quando as matérias discutidas em ambos os recursos são idênticas (Acórdão n.1021843, 07001651020178079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). É que a decisão inaugural é necessariamente submetida ao colegiado quando do julgamento definitivo e o tempo de tramitação dos feitos nos Juizados Especiais não permite a interposição de recurso dentro de recurso. Resta sem objeto o agravo interno. 3 - Agravo de instrumento. Acumulação de cargos públicos. Em sede de cognição sumária, não verifico a plausibilidade do direito invocado para autorizar a medida pleiteada. Não há, no processo, elementos suficientes que evidencie a compatibilidade de atribuições exercidas no cargo na esfera federal com as atividades desempenhadas na Secretaria de Educação, enquanto na ativa. Ademais, não se vislumbra irregularidade na atuação da Administração que concluiu pela ilegalidade de cumulação de proventos e fixou prazo para o servidor exercer a opção por um deles. Portanto, torna-se necessária a realização de contraditório com ampla produção de provas, sob pena interferência indevida nos atos da Administração Pública. 4 - Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Custas pelo recorrente. (1a TR, acórdão 1110843, DJE: 2/8/2018). Ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, de sorte que a questão deve ser mais profundamente examinada na fase instrutória, após o estabelecimento do contraditório, e mediante a detida análise dos documentos e alegações de parte a parte (Código de Processo Civil, art. 300, “caput”). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestação. Conclusos, após. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito